Tribunal: CARF
Processo: 10865.001831/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001831/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MURILO BUENO KAMMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005,2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Winderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001831/2008-48
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 4 a
13, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2.004, 2.005 e 2.006 (anos calendário
2.003, 2.004 e 2.005, respectivamente), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no
montante de R$ 1.374.647,21, dos quais R$ 626.877,00 correspondem a imposto, R$
470.157,73, a multa proporcional, e R$ 277.612,48, a juros de mora, calculados até 30/05/2.008.

Conforme Termo de Verificação de Irregularidade (fls. 14 a 46) e Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6 a 9), o procedimento teve origem na apuração das seguintes
infrações:
2.1 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL -
Compensação indevida de prejuízos da atividade rural, nos anos calendário 2.003 e 2.004.

2.2 DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL - Glosa de deduções com
pensão judicial, pleiteadas indevidamente nas declarações de ajuste anuais dos exercícios 2.004 e
2.005 (anos calendário 2.003 e 2.004, respectivamente).

2.3 OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - Omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados, durante os anos calendário 2.003, 2.004 e 2.005, em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cientificado do Auto de Infração em 30/06/2.008 (fl. 341), o contribuinte, por
intermédio de seu representante legal (fl. 199), apresentou, em 30/07/2.008, a impugnação de fls.
343 a 383, acompanhada dos documentos de fls. 384 a 387, 391 a 588, 592 a 790, 795 a 992, 997
a 1.195, 1.199 a 1.396, 1.400 a 1.596, 1.600 a 1.795 e 1.799 a 1.878, alegando, em síntese, que

PRELIMINARES
DA INCONFIDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
O Fisco encaminhou a autuação via postal, fazendo constar na etiqueta do envelope a
expressão “AUTO DE INFRAÇÃO IRPF E ANEXOS”, descumprindo, dessa maneira, o seu
dever de guardar sigilo absoluto sobre as condições do contribuinte, o que torna irregular essa
notificação e, como inexiste no campo do Direito Tributário essa modalidade de notificação
com revelação do segredo confiado à autoridade e ao Estado, impõe-se a imediata anulação da
notificação;
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Na fase de autuação, o pedido de prorrogação de prazo de 5 (cinco) dias findou por se reduzir a
apenas dois dias, tempo insuficiente em relação aos esclarecimentos e explicações acerca de
uma quantidade de documentos que ultrapassa a casa dos dois milhares, observando-se, a
propósito, que esses milhares de documentos sempre estiveram à disposição do Auditor Fiscal
no escritório contábil que presta serviços ao ora autuado ou no seu domicílio para verificação e
checagem “in loco” no momento que melhor lhe aprouvesse, sendo que o Fisco, entretanto,
nunca ali compareceu;
Aflora o intencional propósito de dificultar a defesa do contribuinte, porquanto sabia o Auditor
Fiscal que, solicitando o livro caixa da atividade rural devidamente acompanhado de todos os
documentos nele escriturados a título de receitas e despesas, certamente dificultaria o
contribuinte em atender imediatamente à notificação, uma vez que implicaria reunir milhares
de documentos, organizá-los e separá-los, folha por folha, documento por documento, bem
como extrair cópias reprográficas de cada um deles em exíguos cinco dias, dos quais três foram
feriados;
É inquestionável que a autuação forjou-se em artifício viciado em seus meios por inverdade,
falsidade, negligência e incúria, pois está provado nos autos que o Auditor Fiscal era sabedor
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

do pedido de prorrogação antes de concretizar os seus autos, estando igualmente comprovado
que a conclusão se deu em 23.06.2008, e não em momento anterior a 20.06.2008, como
falsamente narra o relatório fiscal, caracterizando procedimentos de meios que se constituem
em falsas posições que afetaram com o resultado culminado com a autuação, a qual,
absolutamente não deve prosseguir no alastramento desses males em prejuízo ao direito de
defesa

Pelas razões expostas, o Auto de Infração deve anulado em razão dos indigitados vícios
insanáveis;

DA DECADÊNCIA
Com relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, a decadência impede o
direito de lançar o crédito tributário referente ao período de janeiro a junho de 2.003, uma vez
que a Autoridade Fiscal deixou de observar as determinações do artigo 42, § 4o, da Lei n°
9.430/1.996, que dispõe que a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários deve
ser apurada mensalmente, sujeitando-se inclusive à tabela progressiva então vigente e não sob a
forma de antecipação ou de ajuste anual, isso porque o legislador não especificou que a origem
dos depósitos deveria ser buscada dentro do período fiscalizado, fato que joga por terra a
premissa elaborada pelo Fisco neste sentido (reproduz o art. 42, § 4o, da Lei no 9.430/1.996,
bem como o art. 849, § 3o, do RIR/99);

O legislador ordinário elegeu a tributação mensal e definitiva para os procedimentos
envolvendo os depósitos bancários, demonstrando o artigo 42, § 4°, da Lei n° 9.430/1.996, com
absoluta clareza, que os depósitos bancários de origem não comprovada devem ser tributados a
cada mês, segundo a tabela progressiva mensal, não havendo autorização legal para a
tributação anual dos depósitos bancários para as pessoas físicas, ou seja, o citado dispositivo
legal fixou o aspecto temporal da hipótese de incidência no mês em que forem verificados os
depósitos bancários de origem supostamente não comprovada;

Assim, qualquer outra forma de apuração do IRPF constitui irregularidade insanável no
procedimento fiscal, porque acarreta lançamento sem obediência ao disposto em lei, fazendo
tabula rasa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional e, diante das normas legais
supracitadas, está evidente que referidos valores submetem-se à tributação mensal e definitiva,
afastado o critério da antecipação para posterior inclusão no ajuste anual, por absoluta ausência
de disposição legal;

Com base no acima exposto, conclui-se, de modo inequívoco, que a decadência impossibilita a
pretensão constante do item 3 do Auto de Infração com relação ao período de janeiro a junho
de 2.003, cujo prazo qüinqüenal esgotou-se em 30 de junho de 2.008 (reproduz
Jurisprudência), o que implica que o crédito tributário referente ao período em foco deve ser
excluído do Auto de Infração, em obediência às supracitadas normas legais;

DA FISCALIZAÇÃO DE FATOS JÁ FISCALIZADOS
Em razão do procedimento denominado "malha" o Impugnante foi intimado, em 13/03/2.007
através do termo n° 2005/608377165021055 (Anexo 2fl. 385), para comprovar, entre outros, os
pagamentos feitos a título de pensão alimentícia que pleiteou como dedução, sendo que,
naquela oportunidade, os documentos solicitados foram entregues no órgão solicitante DRF
Limeira e, após criterioso exame, foram regularmente aceitos pela Receita Federal, razão pela
qual o processamento da declaração de Imposto de Renda foi concluído, resultando em imposto
a restituir de R$ 11.292,13 que, devidamente atualizado, resultou no crédito em sua conta
corrente, em 20/04/2.007, do valor de R$14.696,70;

Improcedente, portanto, a pretensão do Auditor Fiscal em promover a glosa dos valores pagos
a título de pensão alimentícia e pleiteados como dedução pelo Impugnante, sob a argumentação
de que as mesmas não foram comprovadas, verificando-se que, entre a data do início do
procedimento fiscal (22/08/2.006 fl. 70) e o seu encerramento (23/06/2.008fl. 333), houve a
superposição de outra fiscalização em 13/03/2.007 (Anexo 2fl. 385), essa, devidamente
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

atendida, que foi, desobrigou o Impugnante de reapresentar os mesmos documentos solicitados
por aquela Fiscalização;

Assim, uma vez que os valores pagos pelo Impugnante, a título de pensão alimentícia, foram
devidamente aceitos pela Receita Federal mediante a devida comprovação por ocasião da
fiscalização realizada em 13/03/2.007, é totalmente improcedente a glosa constante do item 2
do Auto de Infração;

DA EXIGÊNCIA EM DUPLICIDADE

O montante dos rendimentos declarados, tributados ou não, isentos ou de tributação exclusiva,
bem como os que foram justificados na fase inicial da fiscalização, guardam absoluta
conformidade com o montante relativo ao valor da CPMF usado pelo Auditor Fiscal na
instauração do procedimento fiscal, sendo incabível, portanto, segundo a Lei no 9.430/1.996
bem como o artigo 849 do RIR/99 citado no Auto de Infração, exigir-se prova da origem de
créditos que, somados aos já justificados, permanecem contidos naquele montante gerado pelas
fontes declaradas e, por outro lado, mesmo aqueles valores cuja justificativa do Impugnante foi
rejeitada pelo Fisco, conforme os motivos mencionados às fls. 15 a 31, estão igualmente
contidos no montante declarado, e, desta forma, o critério adotado pelo Auditor Fiscal resultou
na dupla cobrança do Imposto de Renda sobre a mesma base de cálculo;

Por essas razões, os valores apontados no relatório de fls. 32 a 40 devem ser banidos do Auto
de Infração uma vez que os rendimentos que lhe dão origem já estão declarados, sejam
tributados ou não, isentos ou de tributação exclusivamente na fonte, nas declarações de
Imposto de Renda do Impugnante ou na do cotitular em razão das contas conjuntas;

DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE OU DA PROPORCIONALIDADE
A razoabilidade é essencial ao sistema jurídico como um todo e sua utilização é essencial à
concretização do direito posto alcançando inequivocamente os atos praticados pela
Administração (reproduz Doutrina e Jurisprudência) e, diante da Jurisprudência que
transcreveu, pode se afirmar que faltou nos trabalhos fiscais a observância dos princípios acima
indicados, uma vez que, como restará demonstrado nas razões de mérito, trata-se de uma
parcela ínfima diante do cotejo com o montante colocado em averiguações, tendo o
Impugnante procurado comprovar e justificar a origem de todos os depósitos ou créditos em
conta bancária, e, assim sendo, se há alguma diferença, esta é inferior a 5% (cinco por cento) e,
em razão disso é considerada desprezível pela Jurisprudência tolerância de até 10% dos
créditos bancários sem comprovação de origem não sendo exigível, portanto, por ser
inconsequente em face do julgamento da lide;

O Auditor Fiscal agiu de forma extremada ao notificar o contribuinte a apresentar explicações
sobre ínfimos valores, tais como depósitos ou créditos bancários, como por exemplo: R$ 2,70;
R$ 25,00; R$ 23,00; R$ 43,00; R$ 55,00; R$ 74,00; R$ 93,00, conforme fls. 32 a 40 dos autos
e inúmeros outros pequeníssimos depósitos que comprometem a razoabilidade do critério;

Em se tratando de pessoa física não obrigada a manter uma contabilidade, os recursos cujas
origens sejam comprovadas justificam os valores depositados ou creditados em contas
bancárias e, embora o Recorrente tenha apresentado documentos que indicam a origem dos
recursos, o Auditor Fiscal desconsiderou-os, alegando não existir coincidência de datas e
valores, mesmo ciente que nem a Lei no 9.430/1.996, tampouco o artigo 849 do RIR/99 fazem
tal exigência, que também é repelida pela Jurisprudência (reproduz Jurisprudência);

Assim, sob o fundamento dessas normas legais, as quais, por, si sós, são suficientes para anular
as exigências constantes do Auto de Infração, mas, também, agregando o principio da
razoabilidade, deve ser extinta a totalidade do crédito tributário (imposto, multa e demais
acréscimos) que ora está sendo exigido;
DA TRIBUTAÇÃO RELATIVA ÀS CONTAS CONJUNTAS
As contas bancárias mantidas junto ao Banco Real ABN AMRO, sob n° 2.708.2591 e n°
1.715.0353, e junto ao Unibanco S/A, conta 1050397, são contas conjuntas, sendo titulares o
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Impugnante e sua ex mulher, Maria da Glória Kammer, sendo que, segundo a própria
Jurisprudência, em se tratando de conta conjunta, é imprescindível que todos os titulares
estejam sob procedimento de oficio, sob pena de comprometer a necessária certeza da
exigência, como se verifica no presente caso, em que nos demonstrativos de fls. 32 e 33, o
Auditor Fiscal apurou os depósitos e, supostamente fundado no artigo 42, § 6°, da Lei no
9.430/1.996, atribuiu para cada titular a exata divisão matemática de 50% (reproduz o art. 42, §
6o, da Lei no 9.430/1.996);

Ocorre que essa divisão a cada titular, introduzida pela Lei no 10.637/2.002, que acrescentou o
§ 6° no artigo 42 da Lei no 9.430/1.996, para ser aplicável no presente caso, impõe a exigência
de que todos os titulares da conta estejam sob procedimento fiscal, constituindo vício insanável
a ausência da intimação do cotitular da conta, vício esse que contamina o lançamento desde o
seu inicio (reproduz Jurisprudência);
Como pode ser constatado no processo em exame, apenas o Impugnante acha-se sob
procedimento fiscal, impondo-se a decretação de nulidade da autuação e, a par disso, houve o
cerceamento de defesa, eis que, aquilo que era uma matéria "una" conta conjunta – foi
repartida e retalhada para extirpar parte considerável da unidade tributável, tendo sido onerados
em um contribuinte encargos de outro contribuinte, tratando-se de pessoas que litigam em
Juízo, em processo de separação judicial, exatamente em razão do conflito de interesses
econômico financeiros;

DO MÉRITO
DA APURAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE
RURAL
O Auditor Fiscal alega, às fls. 5, que, nos anos calendário 2.003 e 2.004, o Impugnante
compensou indevidamente prejuízos verificados na atividade rural e, mais adiante (fl. 13, item
2), em razão da falta de apresentação dos documentos relativos a receitas e despesas incorridas
na exploração da referida atividade rural, houve por bem glosar os valores utilizados como
compensação na apuração dos resultados tributáveis;

Com relação às receitas da atividade rural, é falsa a declaração do Auditor Fiscal de que o
Impugnante não tenha apresentado os respectivos comprovantes, na medida em que durante o
procedimento de fiscalização foram entregues cópias das notas fiscais que estão presentes nos
autos, às fls. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e 288,
havendo, também, cópias de todas as autorizações judiciais referentes a receitas proveniente da
venda de animais, como podem ser verificadas nos autos, às fls. 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 290, 291, 292, 306, 307, 315 e 316;

Com referência aos prejuízos verificados no ano calendário 2.002 no valor de R$ 26.729,74,
utilizados na apuração de resultado da atividade rural no ano calendário 2.003, considerados
como compensação indevida pelo Auditor Fiscal, sob a alegação que o Impugnante,
regularmente intimado (fl. 273), não apresentou qualquer documento, o Autuante incorreu no
mesmo erro que foi aqui tratado na preliminar n° 2, ou seja, intimou o Impugnante a apresentar
documentos e, em seguida, lavrou o Auto de Infração, conforme se extrai do Relatório de
Fiscalização (fl. 44), ou seja, fez a intimação no dia 05/12/2.007, com prazo de 3 dias e no dia
06/12/2.007 encerrou a fiscalização lavrando o Auto, sem que o prazo tivesse exaurido, sendo
que o resultado dessa atitude é dar o dito pelo não dito, ou seja, cessado é o efeito da intimação
do dia 05, com a aceitação tácita de tudo que nela pudesse conter contra o sujeito passivo,
tendo ocorrido a revogação da intimação, tornando-a totalmente ineficaz (reproduz trechos do
Relatório de Fiscalização fl. 45 e do Termo de Intimação Fiscal, à fl. 275);

Com relação aos comprovantes das despesas incorridas na exploração da atividade rural, o
Impugnante protesta pela juntada das cópias anexas (Anexo 5, composto dos documentos
numerados de 1 a 1.445), que não pôde entrega-las ao Auditor Fiscal durante os trabalhos de
fiscalização pelas razões expostas na preliminar n° 2, aqui argüida;

Fl. 3736
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Quando o procedimento fiscal envolver centenas de documentos (recibos de salários, recibos
de férias, guias de recolhimentos de FGTS, guias de recolhimentos de contribuição sindical,
guia de recolhimento da previdência social, recibos de pagamento a autônomos, etc), a
obrigação de examiná-los é do Auditor Fiscal que deverá fazê-lo no domicílio do contribuinte,
sendo que, no presente caso, o Auditor Fiscal impôs o ônus ao Impugnante obrigando-o a
preparar cópia de mais de mil documentos e leva-los ao seu "gabinete", além de estabelecer um
prazo de acordo com a sua conveniência, ou seja 5 (cinco) dias, prazo que, como já
demonstrado em preliminar argüida, ficou reduzido há apenas 2 (dois) dias;

Em tão longa fiscalização, descabe qualquer suposição de que não estivessem todos esses
dados e documentos à disposição do Fisco, que não se dispôs a comparecer no escritório do
contador do contribuinte, não muito distante da DRF/LIMEIRA, para cumprir assim o seu
dever de oficio, apesar de ter sido esse o tema de várias ocasiões de interlocução;

DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL
Com relação ao item 2 do Auto de Infração, que trata das deduções pleiteadas a título de
pensão alimentícia paga pelo Impugnante, não obstante os esclarecimentos aqui expostos na
preliminar n° 4, reapresenta todos os comprovantes (Anexo 6) que asseguram a regular
dedução pleiteada, nos anos calendário 2.003 e 2.004, nos valores de R$ 131.000,00 e R$
196.216,33, respectivamente;

Por outro lado, além da fiscalização realizada em 13/03/2007, conforme relatado
preliminarmente, os citados valores de pensão judicial informados como dedução na declaração
de renda do Impugnante acham-se devidamente declarados como rendimentos pela
beneficiária, Maria da Gloria Kammer, demonstrando assim, que a glosa pretendida pelo
Auditor Fiscal é improcedente, devendo, por conseguinte, ser excluídos do Auto de Infração,
ora contestado, os correspondentes impostos, multas e demais acréscimos;

DA
TRIBUTAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA

Com referência ao item 3 do Auto de Infração, encontram-se subdivididos por período e por
instituição financeira os depósitos bancários cujas origens, mesmo devidamente esclarecidas e
justificadas mediante a apresentação de documentos pelo Impugnante, foram desconsideradas
por critérios puramente pessoais do Auditor Fiscal, anunciados nos demonstrativos de fls. 15 a
31 dos autos;

Não obstante, os esclarecimentos já prestados e documentos apresentados pelo Impugnante e
apensos ao processo, às fls. 199 a 239, 240 a 272, 276 a 307 e 308 a 324, cumpre contestar as
razões de terem sido rejeitadas pelo Auditor Fiscal as justificativas do contribuinte no tocante
às origens dos créditos bancários, visto que os motivos alegados pelo Fisco estão desprovidos
de quaisquer fundamentos legais (na peça impugnatória, às fls. 368 a 373, o contribuinte
discrimina os créditos bancários, primeiramente, por origem exploração da atividade rural e
empréstimos contraído-se, para cada origem, por ano calendário e por conta bancária);

DAS OPERAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR
RURAL

O depósito bancário, no valor de R$ 10.000,00, realizado em 26/05/2.003, conforme justificado
pelo Impugnante, originou-se da atividade rural através da nota fiscal de n° 20 (fl. 288), tendo
o Auditor Fiscal alegado no seu relatório de fl. 15 "Não coincidência de datas (NF: 16.06.2003
X crédito: 26/05/2003); valor não comporta na receita da atividade rural declarada, em
maio/2003", devendo ser observado, em primeiro lugar, que o "caput" do artigo 849 do RIR/99
não exige para a comprovação da origem dos créditos bancários a coincidência de datas ou de
valores, mas, apenas e tão somente, "a origem dos recursos utilizados nessas operações", e
"mediante documentação hábil ou idônea" sendo que, no presente caso, a exigida origem é o
produto da comercialização de animais, e a documentação é a referida nota fiscal n° 20, à fl.
288 (reproduz Jurisprudência);
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Quanto à alegada falta de coincidência de datas, embora não exigível nem pelo citado artigo
849 do RIR/99, nem, tampouco, pelas decisões do Conselho de Contribuintes, é também
importante lembrar a existência de normas legais que vedam a emissão de nota fiscal que não
corresponda a uma efetiva saída (reproduz os arts. 130, inciso I e 195, todos do Regulamento
do ICMS do Estado de São Paulo RICMS)

Diante das referidas normas, somente no momento em que ocorresse a saída efetiva dos
animais vendidos através da referida nota fiscal é que o Impugnante estaria autorizado a emitir,
o que ocorreu, no caso da NF. N° 20, somente em 16/06/2.003, estendendo-se a aplicação da
argumentação acima a todas as demais notas fiscais que se acham anexadas nos autos, às fls.
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e 288;

Não há qualquer norma que impeça que pagamentos destinados a aquisição de quaisquer bens
sejam efetuados de forma antecipada, seja em razão de garantias, em decorrência de segurança,
como sinal de pagamento para garantir a compra, sendo que, em qualquer dessas hipóteses a
nota fiscal correspondente será emitida posteriormente, ou seja, quando ocorrer a saída do bem
adquirido exigível como documento da transmissão da propriedade destinando-se a
acompanhar o transporte e, por essas razões, não há que se pretender a existência de
coincidência de data e de valor como ilegalmente exigiu o Auditor Fiscal, tendo o adquirente
constante da referida nota fiscal n° 20 efetuado o pagamento, de forma antecipada, em
26/05/2.003;

Portanto, a falta de coincidência de datas, no caso em exame, não pode ser alegada pelo
Auditor Fiscal, sequer exigida ante a vedação prevista na legislação de regência acima referida
e as citadas jurisprudências do Conselho de Contribuintes, concluindo-se, diante das normas
legais postas, que os depósitos efetuados, total ou parcialmente, ainda que em data anterior à da
emissão das notas fiscais, ou mesmo posterior a elas, estão regularmente justificados, quer
quanto à origem dos recursos, quer quanto à documentação, devendo ser excluídos do Auto de
Infração, por conseguinte, o imposto, multa e demais acréscimos exigidos;

DA ATIVIDADE RURAL REALIZADA ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÕES JUDICIAIS

Há também operações de venda de animais, oriundas da atividade rural, que foram realizadas
mediante autorizações judiciais, como pode ser verificado nos autos, às fls. 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 290, 291, 292, 306, 307, 315 e
316, decorrendo as referidas autorizações judiciais de processo de divórcio do Impugnante,
determinadas para a venda de animais comuns do casal, hábeis, portanto, a comprovar as
justificativas apresentadas com relação à origem dos depósitos ou créditos apontados nos
demonstrativos constantes da peça impugnatória (fls. 368 a 371);

É usual na atividade rural que os pagamentos sejam efetuados das mais variadas formas, ora
em espécie, ora em cheques do próprio adquirente, ora em cheques de terceiros, ora em
cheques pós datados, ou, ainda, pela reunido de todas essas modalidades de pagamento, não
estando o produtor rural, pessoa física, obrigado a possuir ou manter contabilidade formal de
modo a demonstrar coincidências de valor e data das operações realizadas, como deseja o
Auditor Fiscal;

Pelas razões expostas e a vista dos documentos acostados nos autos, às fls. 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e 288, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 290, 291, 292, 306, 307, 315 e 316, restam
plenamente justificadas as origens dos depósitos relacionados na peça impugnatória, no item
“Depósito ou créditos originários da exploração da atividade rural” (fls. 368 a 371);
DOS
DEPÓSITOS
OU
CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS
DE
EMPRÉSTIMOS
CONTRAÍDOS

Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

A origem dos depósitos ou créditos originários de empréstimos contraídos foi justificada pelo
Impugnante através da juntada dos contratos de mútuo relativos a empréstimos contraídos com
os respectivos mutuantes, representados pelos documentos de fls. 283 a 285, 286 e 287, 310 a
312, 318 a 320, 321/322 e 323/324, ignorados, entretanto, pelo Auditor Fiscal, que alegou falta
de documentação hábil e/ou falta de vínculo material com os correspondentes créditos
bancários, devendo ser observado que os contratos são atos bilaterais da livre manifestação de
intenções entre as partes e o vínculo material é o que está em cada contrato;

Tais motivos estão longe de afastar a regularidade das operações realizadas entre o Impugnante
e os mutuantes, apegando-se o Auditor Fiscal, arbitrariamente, à inexistência de coincidência
de datas e valores, ainda que o dispositivo legal por ele citado, como infringido, não faça, em
momento algum, tal exigência e, caso o Auditor Fiscal confrontasse as declarações de rendas
dos mutuantes, certificaria da regularidade da operação, porém, ao seu talante, preferiu ignorar
as justificativas apresentadas pelo Impugnante;

Inequivocamente, as justificativas apresentadas atendem às normas do artigo 849 do RIR/99,
ou seja, a origem dos recursos está comprovada pelos empréstimos contraídos e devidamente
comprovados pelos contratos de mútuo juntados nos autos pelo Impugnante, pelas declarações
de Imposto de Renda, à época apresentadas pelo Impugnante e pelos Mutuantes, que reforçam,
ainda mais, a regularidade dos empréstimos contraídos, frisando que tais declarações, em
momento algum, foram desqualificadas, quer pelo Auditor Fiscal, quer pela Receita Federal do
Brasil (reproduz Jurisprudência);

Assim, a exigibilidade tributária pretendida sobre os valores originários dos empréstimos
contraídos ou da atividade rural não pode prosperar, devendo, pelas razões expostas, ser
excluída do Auto de Infração;

DOS DEPÓSITOS OU CRÉDITOS DE OUTRAS ORIGENS

Os créditos abaixo discriminados referem-se a rendimentos relativos ao ano calendário 2.003 e
pagos pela empresa Eberle S/A no início de 2.004, não podendo ser objetos de tributação pelo
presente Auto de Infração, uma vez que os respectivos valores já integraram a declaração de
Imposto de Renda do ano calendário 2.003 do Impugnante, a título de rendimentos tributáveis,
devendo ser excluídas, por conseguinte, as exigências a título de imposto, multa e juros de
mora sobre eles calculados;

Com relação ao depósito em cheque, no valor de R$ 416.666,00, efetuado em 29/09/2.004 (no
do documento 993104), o Impugnante prestou os esclarecimentos, bem como os documentos
comprobatórios (fls. 308/309, 313 e 314), com o sério propósito de demonstrar que a origem
do depósito não poderia ser objeto de tributação;

O Auditor Fiscal não acatou as razões apresentadas pelo Impugnante, alegando, à fl. 22: "Sem
respaldo em doctos. hábeis que relacionem o langto. de crédito ao fato alegado.",
complementando, à fl. 27: "Alegação baseada em simples declaração, insuficiente como prova
material da origem;", e observa: "valor não coincidente com o do lançamento do crédito";

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a falta de coincidência de valores é decorrente de
erro de digitação constante do documento de fl. 314, onde o declarante fez constar
erroneamente o valor de R$ 466.666,66 ao invés de R$ 416.666,00, extraindo-se, entretanto, no
mesmo documento,que o valor foi restituído ao declarante através dos valores R$ 415.000,00 e
R$ 1.666,00, que totalizam R$ 416.666,00, demonstrando, claramente, que houve o erro de
digitação acima referido e, após superado esse erro de digitação, o citado documento
demonstra, de forma clara, que o valor de R$ 416.666,00 que transitou pela conta bancária do
Impugnante, teve como razão os fatos já expostos no item 6 (fls. 202), justificados pelos
documentos de fls. 313 e 314, não sendo passível de tributação, uma vez que não configura
qualquer espécie de rendimento, o que impõe sua exclusão da tributação;

Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

O Impugnante foi sócio da empresa Fator Kimberley Cons. e Serv. Ltda., conforme se verifica
em suas declarações de Imposto de Renda, recebendo reembolso por conta de despesas por ele
suportadas, sendo que, após a prestação de contas, os comprovantes dos gastos foram entregues
à referida empresa estando nos seus registros contábeis;

Conforme esclarecimentos prestados às fls. 282, item "K", os depósitos abaixo referem-se à
venda de um automóvel marca Volvo, por ordem judicial (fls. 298 a 305), e, face à urgência da
sua venda em decorrência de ação de execução de alimentos e em razão de dificuldades
comerciais para vende-lo, sua alienação somente foi possível de forma parcelada.

DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a decretação da insubsistência do Auto de Infração e a extinção total
do crédito tributário exigido, cancelando-se o imposto, a multa e demais acréscimos da lei.
Transcreve jurisprudência administrativa que entende corroborar sua tese.

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

DA PRELIMINAR DE INCONFIDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Afirma o Recorrente que o Fisco descumpriu o seu dever de guardar sigilo absoluto sobre as
condições do contribuinte, uma vez que encaminhou a autuação via postal, fazendo constar na
etiqueta do envelope a expressão “AUTO DE INFRAÇÃO IRPF E ANEXOS”, o que torna
irregular essa notificação, efetuada com revelação de segredo confiado à autoridade e ao
Estado, impondo-se a sua imediata anulação.

Não podem prosperar as alegações do Impugnante, posto que a quebra do sigilo, no presente
caso, só se consubstanciaria com a violação da correspondência contendo o Auto de Infração,
visando à obtenção das informações constantes em seu conteúdo, ou com a revelação desse
conteúdo, por parte das Autoridades Fiscais que tiveram acesso à autuação, a terceiros não
interessados, hipóteses que não ocorreram no caso em tela.

Como se vê, a Constituição Federal prevê a proteção à inviolabilidade da privacidade e de
dados. Conferiu, contudo, igualmente, em seu art. 145, § 1o, à Administração Pública o direito
de identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes, o que
não lhes tira o direito à privacidade, visto que a Fazenda Pública tem obrigação de sigilo.
Assim, não se vislumbra do exame dos autos, nenhuma infringência ao dispositivo
constitucional prescrito no art. 5o, incisos X ("são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, ...") e XII ( "é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal").

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Propugna o Impugnante pela nulidade da autuação, tendo em vista o intencional propósito de
dificultar a defesa do contribuinte, porquanto sabia o Auditor Fiscal que, solicitando o livro
caixa da atividade rural devidamente acompanhado de todos os documentos nele escriturados a
título de receitas e despesas, certamente dificultaria o contribuinte em atender imediatamente à
notificação, uma vez que implicaria reunir milhares de documentos, organizá-los e separá-los,
folha por folha, documento por documento, bem como extrair cópias reprográficas de cada um
deles em exíguos cinco dias, dos quais três foram feriados.

Afirma, ainda, que esses documentos sempre estiveram à disposição do Auditor Fiscal no
escritório contábil que presta serviços ao ora autuado ou no seu domicílio, para verificação e
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

checagem “in loco” no momento que melhor aprouvesse ao Fisco que, entretanto, nunca ali
compareceu.

Rebatendo as assertivas do Suplicante, é de se ponderar que o processo em questão, até o
presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e prazos processuais
dispostos no Processo Administrativo Fiscal PAF (Decreto no 70.235/1.972 e alterações
posteriores), registrando-se, por oportuno, que, nos termos do art. 14 do referido Decreto,
abaixo transcrito, o procedimento de fiscalização que antecede o lançamento é realizado sob a
égide do princípio inquisitório ou inquisitivo e que somente com o advento da impugnação
ocorre a instauração do contraditório. Com a ciência do Auto de Infração de fls. 4 a 13, o
interessado apresentou a impugnação de fls. 343 a 383, tendo ampla oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, quer pela apresentação da peça impugnatória, quer pela
possibilidade de trazer à colação documentos que pudessem ilidir a tributação, ora contestada.

As oportunidades de manifestação do sujeito passivo não se exaurem na etapa anterior à
efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito de defesa, o processo
administrativo fiscal, como regulado pelo Decreto no 70.235/1.972, estende-se por outra fase, a
litigiosa, na qual o contribuinte, não se resignando com o lançamento que lhe foi imputado,
pode oferecer, por meio de impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos
órgãos julgadores administrativos.

Observe-se, ainda, que o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, com as alterações
introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento, não se enquadrando o lançamento em análise em nenhuma das
hipóteses. Assim, não procede a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS APURADA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.

O Impugnante defende a tese de que, com relação aos depósitos bancários de origem não
comprovada, a decadência impede o direito de lançar o crédito tributário referente ao período
de janeiro a junho de 2.003, cujo prazo qüinqüenal esgotou-se em 30 de junho de 2.008, tendo
a Autoridade Fiscal deixado de observar as determinações do artigo 42, § 4o, da Lei n°
9.430/1.996, que dispõe que a omissão de rendimentos com base em depósitos bancários deve
ser apurada mensalmente, sujeitando-se, inclusive, à tabela progressiva então vigente, e não
sob a forma de antecipação ou de ajuste anual. Conclui que o crédito tributário referente ao
período em foco deve ser excluído do Auto de Infração.

DA DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA DAS
PESSOAS FÍSICAS

Cumpre, nesse ponto, tecer algumas considerações acerca do fato gerador do Imposto de Renda
Pessoa Física. O fato gerador consiste na situação material descrita pelo legislador, capaz de
originar a obrigação tributária. No caso do Imposto de Renda, o fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda (art. 43 do CTN).

Quanto ao tempo de ocorrência do fato gerador, a doutrina adotou a seguinte classificação:
fatos geradores instantâneos, periódicos e continuados. Os fatos geradores periódicos, também
denominados complexivos, são aqueles que se realizam ao longo de um intervalo de tempo. Os
casos de pagamento/retenção de imposto podem ter natureza de mera antecipação ou podem ter
a característica de incidência autônoma. Nos casos de incidência autônoma ocorre o que se
denomina tributação exclusiva na fonte. Nessas situações, o fato gerador ocorre em um
momento determinado, o que faz com que o mesmo seja classificado como fato gerador
instantâneo.
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Por exemplo, a tributação do rendimento de uma aplicação financeira ou do 13o salário ocorre
num momento definido, o dia é determinado. Nas situações de mera antecipação de imposto,
como ocorre, por exemplo, nos casos de recolhimento de carnê leão, de imposto complementar
(mensalão) e de retenção de imposto de renda na fonte por parte das fontes pagadoras (exceto o
13o salário), o fato gerador segue a regra geral, ou seja, é do tipo periódico.

Diversamente do que aconteceu com o Imposto Territorial Rural, em que a Lei no 9.393/1.996
expressamente fixou a data de ocorrência do fato gerador como sendo 1o de janeiro, a data de
ocorrência do fato gerador, no caso do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas, é
estabelecida como decorrência lógica do texto legal. Os arts. 10 e 11, da Lei no 8.134/1.990 e o
art. 7o da Lei no 9.250/1.995, estabelecem o dever de apurar o imposto relativo aos rendimentos
percebidos ao longo do ano calendário. Note-se que o fato gerador só se completa em 31 de
dezembro do respectivo ano, pois o montante dos valores de rendimentos recebidos, em suas
diversas modalidades, bem como o montante das despesas dedutíveis incorridas, só podem ser
efetivamente determinados em 31 de dezembro, pois é nesta data que se encerra o ano
calendário.

Finalmente, deve-se analisar as situações da tributação decorrente de ganhos de capital. A
previsão do § 2o do art 21 da Lei no 8.981/1.995 retira os ganhos de capital da base de cálculo
do Imposto de Renda na declaração anual. Isto dá autonomia à tributação dos ganhos de capital
e permite estabelecer, com segurança, a distinção entre os fatos geradores do ganho de capital e
do recebimento de rendimentos. Nas situações em que ocorre ganho de capital, conforme se
pode observar no § 2o do art. 3o da Lei no 7.713/1.988, o fato gerador só se completa ao término
de cada mês, ou seja, tem-se um fato gerador periódico, contudo o que se modifica, em relação
à percepção de rendimentos, é o intervalo de tempo, que, neste caso, é mensal.

alienação de outros bens ao longo do ano calendário, em meses diversos daquele apurado, em
nada influencia a apuração do ganho de capital do mês que está sendo objeto de análise.

Por tudo o que acima foi exposto, pode-se concluir que os fatos geradores do IRPF podem ser:
a) instantâneos, nos casos de incidência autônoma ou tributação exclusiva na fonte; b)
complexivos com período mensal, nos casos de ganho de capital, ou c) complexivos com
período anual, nos demais casos, inclusive nos de apuração de omissão de rendimentos
tributáveis.

Assim sendo, no caso de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador do IRPF é complexivo com período anual
e consubstancia-se em 31 de dezembro do correspondente ano calendário, submetendo-se os
rendimentos omitidos ao ajuste na declaração anual. A Instrução Normativa SRF no 246, de
20/11/2.002, em seus arts. 1o e 4o, ratifica esse entendimento.

DA NATUREZA JURÍDICA DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DAS
PESSOAS FÍSICAS
No que tange à natureza jurídica do lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, há
que se fazer as ponderações abaixo.

A autoridade administrativa tributária tem um prazo legalmente estabelecido para realizar o
lançamento tributário. Esta delimitação temporal é necessária para que a estabilidade das
relações jurídico tributárias seja atingida. A Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 24 de agosto de
2.000, assim abordou o prazo decadencial. Para que se possa analisar o tema da decadência em
relação ao lançamento do IRPF, mister se faz a verificação da natureza jurídica do lançamento.

O Código Tributário Nacional estabeleceu o prazo decadencial para o lançamento dos tributos.
O referido diploma legal fixou o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de acordo
com a modalidade de lançamento.
O lançamento tributário é um ato jurídico realizado com a finalidade de estabelecer a certeza
jurídica de uma dívida tributária e, ainda, de fixar o seu valor. Note-se que cada tributo está
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

sujeito a uma determinada modalidade de lançamento, esta modalidade é estabelecida pela
legislação que institui e disciplina o tributo. A doutrina reconhece três tipos de lançamento
tributário, são eles: por declaração, de ofício e por homologação.

O lançamento de ofício é realizado pela autoridade administrativa, sem qualquer colaboração
do sujeito passivo. O art. 149 do CTN, em seus incisos, trata das hipóteses que dão ensejo ao
lançamento de ofício. Lançamento por declaração é aquele realizado pela autoridade
administrativa, com a utilização de informações fornecidas pelo contribuinte ou por terceiro.
Neste caso, a situação fática, indispensável à efetivação do lançamento, é conhecida pela
administração tributária em virtude do encaminhamento, pelo sujeito passivo ou seu
representante legal, de declaração contendo as informações. Por fim, o lançamento por
homologação é caracterizado quando a legislação estabelece a obrigação do contribuinte
calcular o montante do tributo e realizar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa.

Para efeito de caracterização do lançamento por homologação, a Solução de Consulta Interna
COSIT no 26, de 01/11/2.005, define o alcance do termo “pagamento” constante da Nota
MF/SRF/Cosit no 577, de 2.000, no que tange ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Note-se que as atividades materiais de cálculo e recolhimento do tributo, levadas a cabo pelo
sujeito passivo da obrigação adquirem, em virtude de expressa previsão legal, a característica
de atividade administrativa, quando é homologada pelo agente público. A necessidade de
homologação surge em virtude de ser a apuração do valor devido uma atividade privativa da
autoridade administrativa. A atividade praticada pelo contribuinte, com a posterior intervenção
de um representante do Estado, passa a figurar no mundo jurídico como atividade
administrativa.

Em se tratando de lançamento por homologação, de acordo com o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, o termo inicial do prazo de decadência é a data da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária respectiva. Nos casos de lançamento de ofício, ou por
declaração, de acordo com o art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o termo inicial
do prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Existe corrente doutrinária que defende a aplicação da denominada teoria do conhecimento,
nos casos de lançamento por declaração. Para os que têm este entendimento, o termo inicial do
prazo decadencial é a data da efetiva entrega da declaração que contém as informações
necessárias ao lançamento. Note-se, entretanto, que não há amparo normativo para este
posicionamento; pelo contrário, este tratamento pode ser considerado contra legem se for
levada em consideração a disposição contida no CTN.

Para dar sustentação legal ao posicionamento acima descrito, aqueles que o adotam afirmam
que a apresentação da declaração consiste em medida preparatória indispensável ao
lançamento, nos termos do parágrafo único do art. 173 do CTN, o que é um equívoco, quando
se analisa a redação do dispositivo. A medida preparatória indispensável ao lançamento, que
tem que ser notificada ao sujeito passivo, é aquela realizada pela autoridade administrativa.
Não se pode atribuir esta característica à declaração entregue pelo próprio sujeito passivo.

A legislação de regência do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF), conforme pode se
observar nos arts. 7o e 13, da Lei no 9.250/1.995, atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa

O art. 7o, acima mencionado, que atribui à pessoa física o dever de apurar o imposto, e que,
conjugado com o art. 13, estabelece a obrigação de efetuar o pagamento do saldo do imposto,
confere ao lançamento do IRPF os contornos característicos do lançamento por homologação.

Note-se que, se fosse o caso de lançamento por declaração, no dispositivo legal que disciplina
o lançamento do IRPF bastaria que se exigisse do sujeito passivo que este informasse o valor
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

dos rendimentos auferidos, pois a apuração do valor do imposto caberia à autoridade
administrativa. Conclui-se, assim, que, nos casos em que o contribuinte encaminha a
declaração de ajuste anual dentro do prazo legal, e efetua o recolhimento de saldo de imposto a
pagar apurado na declaração de ajuste anual ou recolhe carnê leão/ mensalão ou, ainda, declara
rendimentos tributáveis que sofreram retenção de imposto de renda na fonte, o lançamento do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de lançamento por homologação
e o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador,
conforme disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

Nas hipóteses de não recolhimento de imposto, ou da não apresentação da declaração de
rendimentos, ou da sua apresentação fora do prazo legal, ou de sua entrega após iniciado o
procedimento fiscal e, ainda, nos casos de existência de dolo (art. 149, VII, do CTN), ocorre o
lançamento de ofício, consubstanciando-se o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do inciso I ,do art. 173, do CTN.

Ressalte-se, nesse ponto do arrazoado, que tanto a omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, quanto a falta de recolhimento de carnê leão, são infrações autônomas, que
não se submetem ao ajuste na declaração de rendimentos anual.

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA NO ANO CALENDÁRIO 2.003
O contribuinte entregou a declaração de ajuste anual originária do IRPF/2.004 (ano calendário
2.003) em 30/04/2.004 (fls. 1.888 e 1.889), dentro do prazo legal previsto no art. 3o, da
Instrução Normativa SRF no 393/2.004, e ofereceu à tributação rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, que sofreram retenção de imposto de renda na fonte (fls. 1.888,1.889, e 1.893
a 1.895), fatos que impõem a aplicação das regras atinentes ao lançamento por homologação de
que trata o § 4o, do art. 150, do CTN.

Em se tratando, no caso, de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada e caracterizando-se o lançamento como sendo por
homologação, a data de ocorrência do fato gerador do IRPF/2.004 (ano calendário 2.003), por
ser complexivo com período anual, foi 31/12/2.003, tendo a Fazenda Pública o prazo de 5
(cinco) anos, a contar desta data, para homologá-lo (art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional), ou seja, até 31/12/2.008. A ciência do Auto de Infração em foco ocorreu em
30/06/2.008 (fl. 341), dentro do prazo decadencial, motivo pelo qual deve ser rejeitada a
preliminar de decadência do lançamento, em relação aos fatos geradores ocorridos no período
de janeiro a junho de 2.003.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DE
FATOS JÁ FISCALIZADOS.

Observa o Suplicante que, em razão do procedimento denominado "malha", foi intimado, em
13/03/2.007 através do termo n° 2005/608377165021055 (Anexo 2fl. 385), para comprovar,
entre outros, os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia que pleiteou como dedução,
sendo que, naquela oportunidade, os documentos solicitados foram entregues no órgão
solicitante DRF Limeira e, após criterioso exame, foram regularmente aceitos pela Receita
Federal, razão pela qual o processamento da declaração de Imposto de Renda foi concluído,
resultando em imposto a restituir de R$ 11.292,13 que, devidamente atualizado, resultou no
crédito em sua conta corrente, em 20/04/2.007, do valor de R$14.696,70.

Conclui que, , uma vez que os valores pagos pelo Impugnante, a título de pensão alimentícia,
foram devidamente aceitos pela Receita Federal mediante a devida comprovação por ocasião
da fiscalização realizada em 13/03/2.007, é totalmente improcedente a glosa constante do item
2 do Auto de Infração. Ao contrário do que assevera o Impugnante, a legislação abarca a
possibilidade da Fiscalização reexaminar período e fatos já anteriormente fiscalizados,
conforme previsão contida no artigo 906 do Regulamento do Imposto de Renda
consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), abaixo reproduzido. Esta
norma traz, como única exigência para o início de nova ação fiscal, a autorização escrita do
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal, o que ocorreu, conforme
documento de fl. 2.

Assim, cumprida tal formalidade legal, conforme documento de fl. 2, que é a expressa
autorização do Delegado da Receita Federal Substituto em Limeira/SP, consubstancia-se a
possibilidade da fiscalização de período e de fatos já fiscalizados, tendo sido respeitado,
outrossim, o prazo decadencial para efetuar novo lançamento, havendo, destarte, que se rejeitar
a preliminar argüida pelo Impugnante.

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONTA
CONJUNTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.

O Recorrente pondera que as contas bancárias mantidas junto ao Banco Real ABN AMRO, sob
n° 2.708.2591 e n° 1.715.0353, e junto ao Unibanco S/A, conta 1050397, são contas conjuntas,
sendo titulares o Impugnante e sua ex mulher, Maria da Glória Kammer sendo que, segundo a
própria Jurisprudência, em se tratando de conta conjunta, é imprescindível que todos os
titulares estejam sob procedimento de oficio, sob pena de comprometer a necessária certeza da
exigência, como se verifica no presente caso, em que nos demonstrativos de fls. 32 e 33, o
Auditor Fiscal apurou os depósitos e, supostamente fundado no artigo 42, § 6°, da Lei no
9.430/1.996, atribuiu para cada titular a exata divisão matemática de 50%, constatando-se que
apenas o Impugnante acha-se sob procedimento fiscal, o que impõe a decretação de nulidade
da autuação. Analisando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se não haver notícias de
que Maria da Glória Kammer, CPF no 424.997.63787, cotitular da conta bancária no
1.715.0353, mantida no Banco RealABN AMRO, agência 710 (fls. 33 e 34), tenha sido
intimada a comprovar a origem dos créditos bancários nem, tampouco, sofrido correspondente
procedimento fiscal (as pesquisas realizadas nos Sistemas Informatizados da Receita Federal
do Brasil apontam um único processo em nome da interessada11610.005998/ 200913,
conforme fl. 1.881resultante de impugnação de Notificação de Lançamento eletrônico do
IRPF/2.005, ano calendário 2.004, que efetuou a glosa de despesas médicas), o que contraria a
Súmula no 29 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), abaixo reproduzida,
que possui efeito vinculante, de acordo com a Portaria MF no 383.

Não havendo, no caso em análise, intimação do cotitular da citada conta conjunta mantida no
Bando RealABN AMRO, o lançamento é nulo quanto aos valores depositados nessa conta
conjunta (R$ 58.321,17, em 2.003, R$ 87.646,05, em 2.004 e R$ 47.075,17, em 2.005),
devendo, assim, a preliminar ser acatada. Vencidas as preliminares acima, passemos à análise
do mérito.

DO MÉRITO
DA APURAÇÃO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE
RURAL. DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAIS ANOS CALENDÁRIO 2.003 E 2.004

O Impugnante insurge-se contra a alegação do Fisco, no sentido de que, nos anos calendário
2.003 e 2.004, houve compensação indevida de prejuízos verificados na atividade rural, nos
valores de R$ 26.729,74 e 77.041,84, respectivamente.

Para embasar sua impugnação, observa que as notas fiscais que representam os comprovantes
das receitas da atividade rural já haviam sido entregues durante o procedimento de fiscalização
e encontram-se às fls. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e
288, havendo, também, cópias de todas as autorizações judiciais referentes a receitas
proveniente da venda de animais, como podem ser verificadas nos autos, às fls. 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 290, 291, 292, 306, 307,
315 e 316. Com relação aos comprovantes das despesas incorridas na exploração da atividade
rural, o Impugnante protesta pela juntada das cópias anexas (Anexo 5, composto dos
documentos numerados de 1 a 1.445), informando que não pôde entrega-las ao Auditor Fiscal
durante os trabalhos de fiscalização, em virtude do elevado número de documentos exigidos,
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

do exíguo prazo concedido pelo Fisco para apresenta-los, bem como do não comparecimento
do Auditor Fiscal no domicílio do contribuinte.

Há que se reproduzir, em primeiro foco, a legislação atinente à tributação dos rendimentos
decorrentes da atividade rural, que se encontra consolidada no Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99), nos artigos 57 e
seguintes. No caso de compensação de prejuízos na atividade rural apurados em anos
calendário anteriores ao da declaração de ajuste anual, a legislação vigente dispõe sobre a
obrigatoriedade da conservação e guarda do Livro Caixa e dos documentos fiscais que
demonstrem a apuração dos prejuízos a compensar.

O contribuinte em foco, nem na fase de autuação, nem quando da interposição da presente
impugnação, carreou aos autos Livro Caixa, onde estivessem discriminadas receitas e despesas
da atividade rural, correspondentes aos meses dos anos calendário 2.003 e dos anteriores a ele,
fato que, por si só e a priori, prejudica a constatação da existência de prejuízos nos referidos
anos, mesmo com a apresentação de documentação que, supostamente, seja representativa de
receitas e despesas da atividade rural.

No que tange à discriminação das despesas da atividade rural, o contribuinte limitou-se a
elaborar os Relatórios de despesas mensais incorridas no ano calendário 2.003 (fls. 1.447,
1480, 1.511, 1.545, 1.582, 1.614, 1.646, 1.676, 1.703, 1.737, 1.777 e 1.817) e no ano
calendário 2.004 (fls. 393, 497, 615, 727, 827, 916, 1.013, 1.102, 1.209, 1.274, 1.348 e 1.401),
apresentando, entre cada Relatório mensal, a documentação pertinente, não tendo carreado aos
autos, inclusive, relação das despesas realizadas em anos calendário anteriores a 2.003. Com
relação às receitas da atividade rural, o interessado, sequer, apresentou relação discriminando-
as. Face ao exposto, há que se manter a autuação da compensação indevida de prejuízos da
atividade rural.

DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL. ANOS CALENDÁRIO 2.003 E
2.004
Com relação à glosa da dedução pleiteada a título de pensão alimentícia, além do Impugnante
fazer menção à Preliminar n° 4 (“Da Fiscalização de Fatos já Fiscalizados”), que foi rejeitada
no presente Voto, noticia a reapresentação de todos os comprovantes (Anexo 6fls. 1.861 a
1.878) que assegurariam a regular dedução pleiteada, nos anos calendário 2.003 e 2.004, nos
valores de R$ 131.000,00 e R$ 196.216,33, respectivamente, aduzindo, ainda, que os citados
valores de pensão judicial acham-se devidamente declarados como rendimentos pela
beneficiária, Maria da Gloria Kammer, demonstrando assim, que a glosa pretendida pelo
Auditor Fiscal é improcedente. A dedução de pensão judicial encontra previsão na alínea f, do
inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/1.995.

Os documentos de fls. 1.861 a 1.878, acostados aos autos pelo Impugnante, juntamente com o
fato do ex cônjuge do contribuinte, Maria da Glória Kammer, CPF no 424.997.63787, ter
oferecido à tributação nas declarações de ajuste anuais dos exercícios 2.004 e 2.005 (anos
calendário 2.003 e 2.004, respectivamente), rendimentos relativos a pensão alimentícia judicial,
nas importâncias correspondentes de R$ 147.833,25 e R$ 212.484,09, superiores, inclusive,
aos valores glosados (R$ 131.000,00 e R$ 196.216,33), constituem elementos hábeis para
afastar a glosa em análise.

DA
TRIBUTAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
Analisando-se o dispositivo legal supratranscrito, conclui-se que, no que concerne à apuração
de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, o
lançamento em tela preencheu todos os requisitos elencados no art. 142 do CTN,
supratranscrito. Senão vejamos: a presente tributação da omissão de rendimentos provenientes
de depósitos bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430/1.996, que estabelece
uma presunção legal de omissão de rendimentos.

Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o cotitular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.

É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros indícios de
omissão, não há como se descaracterizar a movimentação financeira como fenômeno a dar
ensejo à apuração de omissão de rendimentos. Nesse caso, o acréscimo patrimonial que fornece
suporte à apuração de omissão de rendimentos consubstancia-se com a entrada de recursos em
contas de depósitos ou de investimento, recursos esses cuja origem e cujo destino não forem
objetos de comprovação por parte do beneficiário desses créditos. Mesmo a inexistência de
sinais exteriores de riqueza ou de acréscimo patrimonial na declaração de ajuste anual, que
pode resultar, inclusive, da sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o
condão de refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Há que se
frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se traduz na produção de prova
negativa, na medida em que impõe ao contribuinte a necessidade de comprovação da origem
dos créditos depositados em suas contas bancárias, e não a prova do não recebimento dos
respectivos valores.

Na busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal –
forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente
por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm
o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato. É que o julgador
administrativo não está adstrito a uma pré estabelecida hierarquização dos meios de prova,
podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de elementos de variada ordem –
desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao processo.

Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam
elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a faz — porque
não pode ou porque não quer — é lícito concluir pela pertinência da respectiva tributação.

A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na medida
em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.

Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que estabeleçam
uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os
créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que título
esses créditos bancários ingressaram na conta bancária do contribuinte. Observe-se, também,
que a comprovação da origem dos créditos bancários prescinde de qualquer regulamentação
para sua exigência, sendo desnecessário para a efetivação dessa comprovação o fato do
beneficiário dos créditos bancários manter escrituração formal das movimentações bancárias,
requisito, aliás, nem exigido pelo Fisco e pela legislação de regência.

Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente tributação fica
legalmente amparada, independentemente da existência de uma compatibilidade aparente entre
a movimentação financeira do contribuinte e os rendimentos recebidos/declarados por ele. Se o
contribuinte não comprova que os rendimentos percebidos por ele foram convertidos nos
depósitos bancários objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

rendimentos não fica afastada, uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários
terem origem diversa da dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.

Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos/recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem o
esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos, torna-se
inviável a consideração desses rendimentos para justificação da origem dos créditos bancários.
Vale ressaltar que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz que “É
ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”, restou inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei no
9.430/1.996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada
como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.

É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de depósito ou de
investimento (fls. 73 a 178), analisar as respectivas declarações de rendimentos (fls. 47 a 70) e
intimar o beneficiário desses créditos (titulares e/ou cotitulares das correspondentes contas
correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1.996 (fls. 71, 72 e
179 a 195). Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.

DAS
JUSTIFICATIVAS
DAS
ORIGENS
DOS
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
TRIBUTADOS - DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA ATIVIDADE RURAL
Na peça impugnatória, às fls. 368 a 371, o contribuinte discrimina créditos bancários que
teriam origem em atividade rural, acostando aos autos os documentos de fls. 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 290, 291, 292, 306, 307,
315 e 316, referentes a autorizações judiciais para a realização da atividade rural, bem como os
comprovantes de fls. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 e
288, correspondentes a Notas Fiscais de Produtor.

Frise-se que a falta de coincidência de datas e/ou valores entre os créditos bancários tributados
e a documentação apresentada pelo Impugnante, acima citada, prejudica a comprovação da
origem desses créditos, que podem ter origem diversa das operações descritas nessa
documentação.

Além das Notas Fiscais de Produtor não guardarem coincidência de datas e valores com os
créditos bancários cuja origem o Impugnante tenta justificar, elas têm valor probatório relativo,
uma vez emitidas pelo próprio contribuinte, devendo tais documentos, bem como os demais
acostados aos autos, ser robustecidos por outras provas, tais como documentos que
materializassem transferências de numerários, por parte dos adquirentes dos correspondentes
produtos/gados, para as contas correntes do contribuinte, objetos da presente autuação
(comprovantes de depósitos, cheques, TEDs Transferências Eletrônicas Disponíveis, DOCs
Documentos de Crédito), para que pudesse ser estabelecida correlação inequívoca entre as
receitas da atividade rural os créditos bancários autuados, fato que não ocorreu no caso em
análise.

Conforme análise contida no tópico I.5 do presente Voto, não houve intimação nem, tampouco,
procedimento de ofício em relação ao ex-cônjuge do contribuinte, Maria da Glória Kammer,
CPF no 424.997.63787, cotitular da conta bancária no 1.715.0353, mantida no Banco Real ABN
AMRO, agência 710, o que implica a exclusão da tributação dos correspondentes créditos
bancários, que, consoante demonstrativos de fls. 33 e 34, perfazem os seguintes montantes: R$
58.321,17, em 2.003, R$ 87.646,05, em 2.004 e R$ 47.075,17, em 2.005, observando-se que
no montante de 2.003, ora excluído da autuação, encontra-se o crédito de R$ 10.000,00,
efetuado em 26/05/2.003 (com autuação na proporção de 50%fl. 33), objeto de impugnação por
parte do contribuinte.

Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

DOS
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
ORIGINÁRIOS
DA
CONTRAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS POR PARTE DO CONTRIBUINTE
O Recorrente relaciona na impugnação, às fls. 371 a 373, depósitos bancários objetos da
autuação que teriam lastro em operações de empréstimos por ele contraídos, juntando os
documentos de fls. 283 a 285, 286 e 287, 310 a 312, 318 a 320, 321/322 e 323/324, ignorados
pelo Auditor Fiscal.

Quanto ao fato dos valores supostamente emprestados ao contribuinte não terem sido aceitos
como comprovação de origem dos créditos bancários, cabe comentar, em primeiro lugar, que a
simples existência de contratos de mútuo, bem como instrumentos particulares de confissão de
dívida, não fazem prova do recebimento de valores decorrentes da contração desses
empréstimos, ou seja, não desobrigam o Impugnante, tomador dos empréstimos, de fazer a
prova efetiva do recebimento dos correspondentes numerários.

Mesmo a consignação, por parte contribuinte, em suas declarações de ajuste anuais do Imposto
de Renda Pessoa Física, exercícios 2.004, 2.005 e 2.006 (anos calendário 2.003, 2.004 e 2.005,
respectivamente) dos empréstimos que alegou ter contraído (fls. 50, 57 e 68), não constitui, por
si só, elemento hábil para comprovar o recebimento dos respectivos numerários.

A função da declaração de bens, na qual devem ser consignados os ônus reais e obrigações da
pessoa física (art. 805 do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no
3.000, de 26/03/1.999 RIR/ 99), é de permitir ao Fisco o controle dos rendimentos por meio da
análise da evolução patrimonial, procedimento esse previsto em lei (art. 52 da Lei no 4.069, de
11/06/1.962). Mas, mesmo sabendo-se que as informações contidas nela são obrigatórias e se
presumem, em princípio, verdadeiras, a critério da autoridade fiscal, estão sujeitas à
comprovação pelo contribuinte, conforme dispõe o art. 806 do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26/03/1.999 (RIR/99).

No que concerne à necessidade de comprovação das transferências de recursos envolvidos por
ocasião da tomada de empréstimos, assim manifesta-se a jurisprudência administrativa. Não
tendo o contribuinte trazido aos autos nenhuma comprovação de transferência de numerário a
seu favor, resultante de empréstimos por ele contraídos, fica prejudicada a comprovação da
origem dos correspondentes créditos bancários autuados.

DOS DEPÓSITOS OU CRÉDITOS DE OUTRAS ORIGENS – DOS RENDIMENTOS
PAGOS PELA EMPRESA EBERLE

O Impugnante afirma que os créditos abaixo discriminados referem-se a rendimentos relativos
ao ano calendário 2.003, pagos pela empresa Eberle S/A no início de 2.004, não podendo ser
objetos de tributação pelo presente Auto de Infração, uma vez que os respectivos valores já
integraram sua declaração de Imposto de Renda do ano calendário 2.003, a título de
rendimentos tributáveis, devendo ser excluídas, por conseguinte, as exigências a título de
imposto, multa e juros de mora sobre eles calculados.

Conforme demonstrativo elaborado pelo Fisco, às fls. 36 e 37, os créditos bancários
mencionados foram efetuados nos meses de janeiro e fevereiro de 2.004. Na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.004 (ano calendário 2.003), o contribuinte declarou rendimentos
tributáveis recebidos da empresa Eberle S/A, CNPJ 88.610.191/000154, no valor de R$
16.592,32, com retenção de imposto de renda na fonte, na quantia de R$ 584,40 (fl. 48). A
DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), ano de retenção 2.003 e código de
retenção 0561 (rendimentos do trabalho assalariado), apresentada pela empresa Mundial
S/AProdutos de Consumo, CNPJ 88.610.191/000154 (fl. 1.895), informa o montante anual
tributável de R$ 16.592,32, declarado pelo contribuinte, sendo que os pagamentos a ele
efetuados, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.003, correspondem ao
valor bruto de R$ 1.556,00, em cada mês citado, que, deduzido o imposto retido na fonte (R$
74,70 em cada mês), resulta na quantia líquida mensal de R$ 1.481,30. Desta forma, há que se
excluir da autuação, no ano calendário 2.004, 4 (quatro) depósitos bancários tributados, nos
valores de R$ 1.482,15, R$ 1.481,30, R$ 1.482,15 e R$ 1.481,30, perfazendo o total de R$
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

5.926,90, por guardarem similitude com os rendimentos líquidos dos meses de setembro a
dezembro de 2.003, constantes da DIRF de fl. 1.895, que integraram o total dos rendimentos
oferecidos à tributação pelo contribuinte na declaração de ajuste anual do IRPF/2.004 (ano
calendário 2.003).

DO CRÉDITO DE R$ 416.666,00, EFETUADO EM 29/09/2.004
Informa o Recorrente que o depósito em cheque, no valor de R$ 416.666,00, efetuado em
29/09/2.004, tem sua origem comprovada pelos documentos de fls. 308, 309, 313 e 314,
havendo que se observar que a falta de coincidência de valores apontada pelo Fisco, no cotejo
do crédito e da comprovação apresentada pelo contribuinte, resultou de erro de digitação
constante do documento de fl. 314, onde o declarante fez constar, erroneamente, o valor de R$
466.666,66 ao invés de R$ 416.666,00, extraindo-se, entretanto, do mesmo documento, que o
valor foi restituído ao declarante através dos valores R$ 415.000,00 e R$ 1.666,00, que
totalizam R$ 416.666,00, demonstrando, de forma clara, que o valor de R$ 416.666,00 que
transitou pela conta bancária do Impugnante não configura qualquer espécie de rendimento, o
que impõe sua exclusão da tributação.

A declaração de fl. 314, a que faz alusão o Impugnante, foi efetuada por João Antônio Lopes
Filho, CPF no 022.485.43808. O Impugnante também apresenta Extrato do Bradesco (fl. 315 na
numeração digital) que, dentre outras informações, aponta saldo em 29/09/2.004, no valor de
R$ 416.666,00 e TED (Transferência Eletrônica Disponível) em favor de João Antonio Lopes
Filho, na quantia de R$ 415.000,00. Em que pesem os documentos acima apresentados pelo
contribuinte, não restou comprovado: a) que a empresa Kimberly Ltda devia dividendos a João
Antonio Lopes Filho; b) a efetiva transferência de numerário da empresa Kimberly Ltda para o
Impugnante, e c) a que título a TED (Transferência Eletrônica Disponível) foi realizada em
favor de João Antonio Lopes Filho, devendo a comprovação, ora carreada aos autos, ser
robustecida pela apresentação de documentos contábeis da citada empresa, fato que não se
verificou, impondo-se a manutenção da tributação da importância em análise.

DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS
O Impugnante noticia que foi sócio da empresa Fator Kimberley Cons. e Serv. Ltda., e que os
créditos bancários abaixo relacionados correspondem a reembolso de despesas por ele
suportadas, sendo que, após a prestação de contas, os comprovantes dos gastos foram entregues
à referida empresa estando nos seus registros contábeis.

Não constam dos autos os comprovantes dos gastos que teriam dado origem aos citados
créditos bancários, nem, tampouco, comprovação de que esses depósitos foram efetuados pela
empresa Fator Kimberley Cons. e Serv. Ltda, da qual o contribuinte é sócio, nem tampouco,
que constituem reembolso de despesas, devendo ser mantida a autuação desses créditos.

DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA VENDA DE AUTOMÓVEL
Os depósitos bancários abaixo discriminados, segundo o Impugnante, referem-se à venda de
um automóvel marca Volvo, por ordem judicial (fls. 298 a 305), e, face à urgência da sua
venda em decorrência de ação de execução de alimentos e em razão de dificuldades comerciais
para vende-lo, sua alienação somente foi possível de forma parcelada 120. O Suplicante não
trouxe aos autos documentos que vinculassem a venda do veículo Volvo aos depósitos
bancários acima (certificado de transferência de propriedade do veículo, juntamente com as
respectivas comprovações de transferência de numerário ao contribuinte, por parte do
adquirente do automóvel no caso, cópias dos cheques emitidos pelo adquirente do automóvel e
prova da realização de DOC (Documento de Crédito) por parte do comprador, em favor do
contribuinte).

DOS LIMITES DE TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE QUE TRATA O
ART. 42, § 3o, II, DA LEI No 9.430/1.996, ALTERADO PELO ART. 4o DA LEI No
9.481/1.997.
O inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996, acima transcrito, ao dispor sobre a
desconsideração de créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

condiciona essa exclusão à hipótese de que o somatório desses créditos não ultrapasse, no ano
calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que o montante anual dos créditos de que trata o
dispositivo legal em análise deve ser calculado somando-se os depósitos iguais ou inferiores a
R$ 12.000,00 efetuados, no ano calendário, em todas as contas de depósito ou de investimento,
cuja titularidade seja do contribuinte.

Destarte, segundo comando contido na norma em análise, se a soma de todos os créditos
bancários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 atingir, no ano calendário, valor superior a R$
80.000,00, todos esses créditos serão objetos de autuação. Caso, contrário, nenhum desses
créditos que não superaram R$ 12.000,00 serão tributados. Pela análise da Planilha de Créditos
Não Comprovados (fls. 33 a 39 e 42) e considerando que parte dos créditos bancários serão
objetos de exclusão da tributação, obtém-se a seguinte somatória, nos anos calendário 2.003,
2.004 e 2.005, dos créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, mantidos na
autuação.

Assim sendo, em relação ao ano calendário 2.004, devem ser excluídos da tributação o
montante de R$ 60.704,68, correspondente ao remanescente tributável de todos os créditos
inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, uma vez que a sua somatória, no citado ano calendário,
não superou o valor de R$ 80.000,00.

DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
No que tange à alegação de ofensa do princípio da razoabilidade, para combater a tributação de
créditos de valor pequeno, cabe rejeitá-la, de plano, observando-se que o art. 42, § 3o, inciso II,
da Lei no 9.430/1.996, alterado pelo art. 4o, da Lei no 9.481/1.997, já prevê a hipótese de não
tributação dos créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o somatório desses créditos não ultrapasse, no ano calendário, o valor de R$ 80.000,00,
estando abarcados nesses créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 todos os créditos de
valor pequeno ou ínfimo.

Repita-se que, no caso em foco, em relação ao ano calendário 2.004, após a exclusão dos
créditos bancários efetuada em função das justificativas apresentadas pelo Impugnante, devem
ser retirados da tributação o remanescente tributável de todos os créditos inferiores ou iguais a
R$ 12.000,00, uma vez que a sua somatória, no citado ano calendário, não superou o valor de
R$ 80.000,00.

DA ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE IMPOSTO EM DUPLICIDADE
Analisadas as justificativas e comprovações carreadas aos autos pelo Impugnante, e
considerada como comprovada a origem de créditos bancários efetuados no ano calendário
2.004, resultantes de pagamentos de rendimentos ao contribuinte por parte da empresa Eberle
S/A, no total de R$ 5.926,90 (tópico II.3.1.3.1 do presente Voto), fica afastada a existência de
duplicidade de tributação.

DO RESULTADO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO IMPUGNANTE
SOBRE AS ORIGENS DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS

O contribuinte, na fase impugnatória, apresentou argumentos/comprovações capazes de ilidir,
em parte, a tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as movimentações
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

financeiras mantidas no Banco Real ABN AMRO, conta corrente no 1.715.0353, agência 710,
no BCN, conta no 204111, agência 291/43, e no Bradesco, conta 585, agência 237/3041
créditos esses que foram objetos de consolidação nos Demonstrativos de fls. 7 a 9, 33 a 39 e
42, elaborados com base nos elementos constantes dos autos.

A atividade do Agente Administrativo encontrasse vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à
sua aplicação por força da consideração de fatores ou princípios que extrapolem o direito
positivo materializado.

Destarte, comprovada/justificada parcialmente a origem dos créditos bancários em análise, não
consubstanciando-se, destarte, a dupla tributação alegada na peça impugnatória, tem a
Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de rendimentos, os depósitos
bancários cuja tributação a contribuinte não logrou ilidir na impugnação apresentada. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que
rege a Administração Pública, cabendo ao Agente, tão somente, a inquestionável observância
do diploma legal aplicável ao caso em espécie.

DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Em face do acima exposto, o lançamento de fls. 4 a 13 deve ser retificado conforme
demonstrado a seguir:

Ano calendário 2.003
Infrações lançadas: R$ 869.446,29 (fl. 10)
Infrações excluídas:
1) glosa pensão judicial (tópico II.2 do Voto): R$ 131.000,00;
2) créditos bancários cujo cotitular não foi intimado para comprovar a origem dos depósitos
(tópico I.5 do Voto): R$ 58.321,17

Total das infrações excluídas: R$ 189.321,17
Infrações remanescentes: R$ 869.446,29 – R$ 189.321,17 = R$ 680.125,12
Imposto = (R$ 680.125,12 x 0,275) – R$ 5.076,90 = R$ 181.957,50
Imposto suplementar = R$ 181.957,50 Multa de ofício (75%)= R$ 136.468,12

Ano calendário 2.004
Infrações lançadas: R$ 1.000.166,39 (fl. 11)
Infrações excluídas:
1) glosa pensão judicial (tópico II.2 do Voto): R$ 196.216,33;
2) créditos bancários cujo cotitular não foi intimado para comprovar a origem dos depósitos
(tópico I.5 do Voto): R$ 87.646,05
3) créditos bancários originários de rendimentos do trabalho assalariado pagos ao contribuinte
(tópico II.3.1.3.1 do Voto): R$ 5.926,90
4) remanescente tributável de todos os créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, uma vez
que a sua somatória, no ano calendário 2.004, não superou o valor de R$ 80.000,00 (tópico
II.3.2 do Voto): R$ 60.704,68
Total das infrações excluídas: R$ 350.493,96
Infrações remanescentes: R$ 1.000.166,39 – R$ 350.493,96 = R$ 649.672,43
Imposto = (R$ 649.672,43 x 0,275) – R$ 5.076,90 = R$ 173.583,01
Imposto suplementar = R$ 173.583,01 Multa de ofício (75%)= R$ 130.187,25

Ano calendário 2.005
Infrações lançadas: R$ 446.863,02 (fl. 12)

Infrações excluídas:
1) créditos bancários cujo cotitular não foi intimado para comprovar a origem dos depósitos
(tópico I.5 do Voto): R$ 47.075,17
Total das infrações excluídas: R$ 47.075,17
Infrações remanescentes: R$ 446.863,02 – R$ 47.075,17 = R$ 399.787,85
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Base de cálculo declarada: R$ 282.261,20 (fls. 12 e 65)
Imposto = (R$ 282.261,20 + R$ 399.787,85) x 0,275 – R$ 5.584,20 – R$ 72.037,63
(Imposto pago fls. 12 e 65) = R$ 109.941,65
Imposto suplementar = R$ 109.941,65 Multa de ofício (75%)= R$ 82.456,23

DA CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de ACATAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS BANCÁRIOS CUJO COTITULAR
DA CONTA NÃO FOI INTIMADO, DE REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES
ARGUIDAS
E,
NO
MÉRITO,
JULGAR
PROCEDENTE
EM
PARTE
A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os mesmos argumentos
trazidos na impugnação.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da prescrição intercorrente

Como é de conhecimento, no âmbito do contencioso administrativo federal o
CARF editou a súmula no 11 no sentido de que: “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal“.

A norma do artigo 5o da Lei no 9.873/98 estabelece a inaplicabilidade da
prescrição intercorrente aos processos e procedimentos tributários.

Da inconfidência da autuação - sigilo
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Como muito bem colocado na decisão de piso, é absolutamente lícito ao fisco,
principalmente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.

No tocante à alegação de que o referido dispositivo legal afrontaria o art. 5o,
inciso X, da Constituição Federal, esclareça-se que qualquer discussão nesse sentido deve ser
proposta ao Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir sobre a
matéria, conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna.

Da nulidade da autuação

Sobre a arguição de nulidade, as hipóteses de nulidade absoluta são as previstas
no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo
Fiscal (PAF). Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na
autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo que
vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e rendimento
isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à infração
imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria
suprida pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica precisamente os
fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito entendimento da matéria
constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na fase impugnatória, manifestar-se e
apresentar provas que elidam a autuação, como de fato tem demonstrado a defesa.

A controvérsia acerca da existência ou não de vínculo de emprego é irrelevante
para a incidência do imposto de renda devido pela pessoa física, posto que ambos constituem-se
em rendimentos produzidos pelo trabalho e, como tal são tributáveis, sujeitando-se à retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, no momento de sua percepção, e também à tributação na
declaração de ajuste anual pelo contribuinte.

O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto
na legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Nenhum procedimento administrativo o dificultou ou impediu de apresentar
sua impugnação e comprovar suas alegações.

Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

Por oportuno, esclareça-se que o art. 5o, LV, da Constituição Federal,
promulgada em 5 de outubro de 1988, invocado pelo impugnante em nada subsidia suas
argüições. Com efeito, apregoa que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”. Contudo, é o que se observa no presente processo, à evidência de tudo que já se
expôs, uma vez que o mencionado direito constitucional foi e continua sendo amplamente
utilizado pelo impugnante.

Da Decadência

Como muito bem asseverado na decisão de piso, os fatos geradores do IRPF
podem ser: a) instantâneos, nos casos de incidência autônoma ou tributação exclusiva na fonte;
b) complexivos com período mensal, nos casos de ganho de capital, ou c) complexivos com
período anual, nos demais casos, inclusive nos de apuração de omissão de rendimentos
tributáveis.

No caso de apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador do IRPF é complexivo com período anual e
consubstancia-se em 31 de dezembro do correspondente ano calendário, submetendo-se os
rendimentos omitidos ao ajuste na declaração anual. A Instrução Normativa SRF no 246, de
20/11/2.002, em seus arts. 1o e 4o, ratifica esse entendimento.

Conclui-se, assim, que, nos casos em que o contribuinte encaminha a
declaração de ajuste anual dentro do prazo legal, e efetua o recolhimento de saldo de imposto a
pagar apurado na declaração de ajuste anual ou recolhe carnê leão/ mensalão ou, ainda, declara
rendimentos tributáveis que sofreram retenção de imposto de renda na fonte, o lançamento do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza jurídica de lançamento por homologação e
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador,
conforme disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

Nas hipóteses de não recolhimento de imposto, ou da não apresentação da
declaração de rendimentos, ou da sua apresentação fora do prazo legal, ou de sua entrega após
iniciado o procedimento fiscal e, ainda, nos casos de existência de dolo (art. 149, VII, do CTN),
ocorre o lançamento de ofício, consubstanciando-se o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos termos do inciso I ,do art. 173, do CTN.

Ressalte-se, nesse ponto do arrazoado, que tanto a omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos, quanto a falta de recolhimento de carnê leão, são
infrações autônomas, que não se submetem ao ajuste na declaração de rendimentos anual.

Ratifico o entendimento da DRJ de que em se tratando, no caso, de apuração de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada e
caracterizando-se o lançamento como sendo por homologação, a data de ocorrência do fato
gerador do IRPF/2.004 (ano calendário 2.003), por ser complexivo com período anual, foi
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

31/12/2.003, tendo a Fazenda Pública o prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta data, para
homologá-lo (art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional), ou seja, até 31/12/2.008. A ciência
do Auto de Infração em foco ocorreu em 30/06/2.008 (fl. 341), dentro do prazo decadencial,
motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de decadência do lançamento, em relação aos
fatos geradores ocorridos no período de janeiro a junho de 2.003.

Da exigência em duplicidade

Analisadas as justificativas e comprovações carreadas aos autos pelo Recorrente, e
considerada como comprovada a origem de créditos bancários efetuados no ano calendário
2.004, resultantes de pagamentos de rendimentos ao contribuinte por parte da empresa Eberle
S/A, no total de R$ 5.926,90, fica afastada a existência de duplicidade de tributação.

Glosa prejuízo da atividade rural

No que tange à discriminação das despesas da atividade rural, o contribuinte
limitou-se a elaborar os Relatórios de despesas mensais incorridas no ano calendário 2.003 (fls.
1.447, 1480, 1.511, 1.545, 1.582, 1.614, 1.646, 1.676, 1.703, 1.737, 1.777 e 1.817) e no ano
calendário 2.004 (fls. 393, 497, 615, 727, 827, 916, 1.013, 1.102, 1.209, 1.274, 1.348 e 1.401),
apresentando, entre cada Relatório mensal, a documentação pertinente, não tendo carreado aos
autos, inclusive, relação das despesas realizadas em anos calendário anteriores a 2.003. Com
relação às receitas da atividade rural, o interessado, sequer, apresentou relação discriminando-as.
Face ao exposto, há que se manter a autuação da compensação indevida de prejuízos da atividade
rural.

Demais créditos e origens

Quanto ao fato dos valores supostamente emprestados ao contribuinte não terem
sido aceitos como comprovação de origem dos créditos bancários, cabe comentar, em primeiro
lugar, que a simples existência de contratos de mútuo, bem como instrumentos particulares de
confissão de dívida, não fazem prova do recebimento de valores decorrentes da contração desses
empréstimos, ou seja, não desobrigam o Recorrente, tomador dos empréstimos, de fazer a prova
efetiva do recebimento dos correspondentes numerários

Não tendo trazido aos autos nenhuma comprovação de transferência de numerário
a seu favor, resultante de empréstimos por ele contraídos, fica prejudicada a comprovação da
origem dos correspondentes créditos bancários autuados.

Quanto a todos os demais pontos, ratifico e reitero o entendimento da decisão a
quo. Saliente-se, mais uma vez, que todos os ajustes de lançamento incorreto já foram feitos pela
DRJ. Sendo assim, rejeito as preliminares levantadas e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas , e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos moldes acima expostos.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001831/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 3757
DF CARF MF
Original